Tribunal: TJDFT
Processo: 0702051-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE VALOR CONSTATADO. PROSSEGUIMENTO PELA DIFERENÇA APURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO SUBSIDIÁRIO. PARÂMETRO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO.

1. Segundo o art. 85, §2o, do CPC, os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

1.1. O §3o do referido dispositivo legal estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os percentuais nele dispostos e os critérios estabelecidos nos incisos do § 2o do art. 85 retrocitado, sendo que o inciso I do §3o estabelece o mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos.

1.2. Infere-se, portanto, a existência parâmetros ordinários para a fixação dos honorários sucumbenciais: sobre valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (este último para as causas em que a Fazenda Pública não for parte).

2. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença para decotar o excesso de valor executado, mostra-se proporcional e razoável, e em consonância com o art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC, a condenação das exequentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução em favor da Fazenda Pública.

3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa (§8o do art. 85 do CPC) ocorrerá de forma subsidiária e excepcional, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses estas que não se evidenciam no feito.

4. Recurso desprovido.